Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712232-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I AGRAVADO: ROBERTO KIST, VANOLI KIST, SALETE KIST D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I contra decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do processo n.o 0707480-23.2017.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante. Irresignado, o agravante alega, em síntese, que deve ser atribuído o efeito suspensivo ao caso para que seja mantido o sigilo sobre os documentos de ID 51087395 e ID'S 51734724, 51734955, 51734989, 51735072, 51735155, 51735221, 51735257 e 51735289, em respeito ao acordo firmado entre as partes. Relata que a agravante assumiu a condução da Ação de Execução no dia 22/5/2019, após ter celebrado com a antiga credora a cessão do crédito devido em face dos agravados (vide petição de ID 34978273). Seis meses após, as partes se compuseram amigavelmente por meio do Instrumento de Transação juntado como documento sigiloso no ID 51087395, justamente em virtude do dever de confidencialidade pactuado entre as partes na Cláusula 7.7 do Instrumento Contratual. Em virtude disso, e nos termos do artigo 922 do CPC, as partes solicitaram que a demanda fosse suspensa até o prazo final para pagamento previsto no acordo, qual seja, dia 8/6/2023. Ocorre que o MM. Juiz limitou o prazo de suspensão por 6 (seis) meses. Argumenta que a transação celebrada entre as partes não envolveu apenas os débitos cobrados por meio da Ação de Execução em questão, mas também abrangeu diversas outras operações e que há diversos documentos e tratativas negociais expostas – inclusive com alusão a aspectos específicos das atividades desenvolvidas pelas partes e a valores expressivos – que, caso não protegidas pelo dever de confidencialidade previsto, poderão afetar a vida negocial e empresarial dos envolvidos na transação. Portanto, a agravante requer seja o presente recurso integralmente provido, com a consequente reforma da r. decisão agravada para que se permita que os documentos mencionados acima continuem juntados aos autos como documentos sigilosos, em respeito ao dever de confidencialidade pactuado entre as partes, com base no art. 189, do CPC. Por meio da r. decisão agravada de ID 58785314, o d. Juízo a quo teceu argumentos para afastar a aplicação do quanto previsto no artigo 922 do CPC, de forma a embasar a posição adotada de que a demanda de origem deveria permanecer suspensa por apenas seis meses, em consonância à disposição prevista no artigo 313, inciso II, §4o, do CPC. Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar a manutenção do sigilo dos documentos mencionados acima; e a suspensão da Ação de Execução com fundamento do artigo 922, do CPC, ou seja, até a data final prevista para adimplemento do acordo (8/6/2023), tudo conforme os termos pactuados pelas partes no instrumento de transação celebrado. Preparo, conforme documento de ID 16083956. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, se antevê a plausibilidade do direito alegado do agravante, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre ressaltar, ainda, que o MM. Juíza a quo fundamentou a decisão recorrida, nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração de ID 56810894 opostos pela parte credora contra a decisão de ID 57015744, em que o embargante alega que a suspensão do feito executivo foi deferida até 21/08/2020, quando deveria ter sido até 08/06/2023, data final para cumprimento do acordo firmado entre as partes. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Não se ouvida que existe a previsão de suspensão do processo executivo no art. 922 do CPC, por convenção entre as partes, “durante o prazo concedido pelo exeqüente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, o que foi deferido nos autos. Ocorre, entretanto, que essa suspensão não pode ser demasiado longa, sob pena de infringir Princípio da Duração Razoável do Processo (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal), mas também não se pode negar vigência ao texto legal, impedindo as partes de convirem na suspensão processual. A questão é se saber qual seria o prazo razoável que as partes poderiam convencionar para a suspensão do processo, sem violar o Princípio da Duração Razoável do Processo. Vê-se que o disposto acerca do Processo de Conhecimento, aplica-se subsidiariamente ao Processo de Execução, conforme expressa previsão do art. 771, parágrafo único, do CPC. Verifica-se que no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC. No próprio processo de execução há previsão de moratória legal, mediante parcelamento do débito em seis parcelas mensais, período de 6 (seis) meses durante o qual o processo executivo também permanece suspenso, consoante estabelece o art. 916 do CPC. Observa-se, portanto, que o ordenamento jurídico considera razoável a suspensão do processo por até seis meses, sem que isto implique ofensa ao Princípio da Duração Razoável do Processo, razões pelas quais adoto este entendimento, de que o processo executivo possa, nos termos do art. 922 do CPC, suspender-se por até seis meses, como espécie de período de prova, durante o qual o devedor deverá se manter adimplente e o credor, havendo inadimplência, deverá retomar a execução imediatamente. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. (...)” Em relação ao sigilo dos documentos destaca-se que o rol do artigo 189 do CPC é exemplificativo, permitindo interpretação extensiva conforme o caso concreto, especialmente em casos semelhantes ao presente, no qual existe instrumento firmado entre as partes com cláusula de confidencialidade, que se permita que os documentos mencionados acima continuem juntados aos autos como documentos sigilosos, conforme Cláusula 7.7 do Instrumento Contratual. Sobre a possibilidade de manutenção do sigilo de documentos empresariais este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pelo cabimento do pedido. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SIGILO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 189, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL EXEMPLIFICATIVO. PROPOSTAS COMERCIAIS. SEGREDOS ÍNSITOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSÍVEL PREJUÍZO CONCORRENCIAL. PROTEÇÃO. JUSTIFICAÇÃO DO SIGILO. (...). A cláusula de confidencialidade prevista nos documentos a serem acobertados pelo sigilo condizem com o objeto do pacto firmado e com o ramo de atividades neles prevista, autorizando, dessa forma, a extensão do sigilo conferido ao contrato à proposta comercial, resguardando os contratantes de eventual prejuízo decorrente da publicidade dos referidos documentos.” (TJ/DFT – Agravo de Instrumento no 0718465-20.2018.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, julgado em: 12/12/2018, publicado em 18/12/2018 – destacado e grifado). Conforme visto acima o d. Juízo a quo teceu argumentos para limitar a aplicação do quanto previsto no artigo 922 do CPC, de forma a embasar a posição adotada de que a demanda de origem deveria permanecer suspensa por apenas seis meses, em consonância à disposição prevista no artigo 313, inciso II, §4o, do CPC. Contudo, há entendimento desta Corte de Justiça de que a suspensão do processo deveria ocorrer até o cumprimento integral da obrigação firmada entre as partes para possibilitar o cumprimento da obrigação firmada entre as partes na transação. Confira-se: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 922 DO CPC. 1. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, encontra amparo no art. 922 do CPC. 2. É inadequada a extinção da execução quando, em razão de acordo de parcelamento da dívida, a parte requereu, de forma expressa, a suspensão do curso processual até cumprimento integral da avença. 3. Apelação conhecida e provida.” (TJ/DFT – Apelação no 0700018-41.2019.8.07.0002, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, julgado em: 04/03/2020, publicado em: 10/03/2020 – destacado); Por sua vez, no que tange ao periculum in mora, consoante já asseverado anteriormente, o agravante, em suas razões, ressaltou a importância de manter o sigilo dos documentos relativos às atividades comerciais por ele exercidas e pelo alto valor do acordo firmado entre as partes. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator